Tribunal: TJMT
Processo: 0006370-47.2018.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006370-47.2018.8.11.0045
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), M. E. O. M. (TERCEIRO INTERESSADO), DEIBI TATIANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 052.826.949-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. E. O. M. (RECORRIDO), ELIANE LUCHINA GONCALVES - CPF: 079.164.049-31 (ADVOGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE, A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N
o
1657156/RJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA — INDISPENSABILIDADE — CONSTATAÇÃO.

PRINCÍPIO ATIVO — LEI N
o
9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 — PREFERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO.

Observados os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no que se refere a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS e, constatada a indispensabilidade de sua utilização no tratamento de criança acometida de
transtorno obsessivo compulsivo
, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Nas aquisições de medicamentos com base no princípio ativo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o fármaco genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais medicamentos.

Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame de sentença (Id. 73014522) proferida em
ação para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela de urgência) – saúde
.

Na inicial é alegado que:
i
) Maria Eduarda Oliveira Mariani, com oito (8) anos de idade, apresenta
patologia psiquiátrica
(transtorno obsessivo compulsivo e comportamentos compulsivos) (CID 10: F 42.2);

ii
) necessita fazer uso dos medicamentos
paroxetina
20 mg e
amato®
100 mg; e
iii
) em razão da ausência de condições financeiras para custear o tratamento, formulou pedido administrativo, contudo não obteve êxito.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Lucas do Rio Verde providenciem o fornecimento do medicamento
paroxetina 20
mg

e
amato®
100 mg.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 78720451), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo totalmente procedente o pedido contido na inicial, para o fim de determinar aos requeridos, em caráter definitivo, que forneçam os medicamentos ‘paroxetina 20 mg e amato 100 mg’, para a requerente, de forma contínua, mediante a escorreita apresentação trimestral de receita médica junto ao(s) respectivo(s) ente(s), consoante orientação do Ministério da Saúde, sob pena de desobediência e sequestro da importância necessária para o cumprimento da medida, nos termos do art. 536, § 1
o
, do CPC, restando, no mais, confirmada a medida liminar de f. 31/33, bem como extinto o processo com resolução de seu mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas, em conformidade com os itens 2.14.5 e 2.14.5.1 da CNGC/MT, e nos termos do art. 3
o
, I, da Lei Estadual n
o
7.603/2001.

Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios [...].

Entrementes, com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consignando as homenagens deste Juízo.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...] (Id. 73344474, fls. 4/5).

De início, é de se registrar que o tema n
o
106 do Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu novos critérios sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS:

[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 04 de maio de 2018. [com negrito no original]

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração no recurso especial n
o
1657156/RJ, o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos e assentou:

[...]
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

A
ação para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela de urgência) – saúde
foi proposta em 27 de setembro de 2018 (Id. 73238488, fls. 1), portanto, aplica-se a tese fixada.

Prossigo.

Maria Eduarda Oliveira Mariani, com oito (8) anos de idade, apresenta
patologia psiquiátrica (transtorno obsessivo compulsivo e comportamentos compulsivos) (CID 10: F 42.2)
, razão pela qual necessita fazer uso contínuo dos medicamentos
paroxetina
20 mg e
amato®
100 mg, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
:
“
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

De fato, consoante o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, o medicamento
paroxetina
não foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, todavia, o relatório médico está a indicar, especificamente, as razões pelas quais a utilização do referido fármaco é imprescindível e urgente ao tratamento da criança:

Parecer Técnico NAT
o
1055/2018

Paroxetina:
é um inibidor seletivo da receptação de serotonina (5-hidroxitriptamina, ou 5-HT). Acredita-se que sua ação antidepressiva e sua eficácia no tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e do transtorno do pânico estejam relacionadas à inibição específica da receptação de serotonina pelos neurônios cerebrais.

Não é assegurado pelo SUS.
(Id. 73337304, fls. 2).

[com negrito no original]

Relatório de médico

[...]

Atesto que a paciente Maria Eduarda Oliveira Mariani é portadora de patologia psiquiátrica inscrita sob CID 10: F42.2 (transtorno obsessivo-compulsivo, forma mista, com ideias obsessivas e comportamentos compulsivos).

Paciente possui o transtorno ainda em vias de estabilização e encontra-se em tratamento medicamentoso com paroxetina 60 mg associado à topiromato 100 mg.

Genitora da paciente refere estar tendo muita dificuldade em manter a compra dos medicamentos e solicita relatório médico para que consiga alguma ajuda pelo Sistema Único de Saúde.

Declaro ainda que os medicamentos antidepressivos à disposição na Farmácia Básica do SUS já foram tentadas e não foram eficazes para esta paciente.
O topiramato é uma medicação que o SUS fornece, porém esse fornecimento é exclusivo para portadores de epilepsia (o que é apenas uma das indicações do uso desta medicação), de modo que a paciente não o consegue por esse motivo.

É o que tenho a declarar.

Lucas do Rio Verde, 27 de julho de 2018. [...]. (Id. 73343495, fls. 5). [com e sem negrito no original]

Logo, diante das provas constantes nos autos, restou demonstrado o preenchimento dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, para fornecimento do medicamento não incorporado a lista do Sistema Único de Saúde – SUS, daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Entretanto, no que se refere à
aquisição de medicamento com base no princípio ativo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, terá preferência o fármaco genérico, quando houver, sobre os demais medicamentos em condições de igualdade de preço.

[...] Os fármacos devem ser fornecidos com base no seu princípio ativo, isto é, na forma da Denominação Comum Brasileira (art. 3
o
da Lei n
o
9.787/99), e não no nome comercial, pois não se pode compelir os entes públicos a arcarem com o custo de tratamento médico de valor mais elevado, dependendo do laboratório escolhido, quando existem outras opções no mercado.

A definição do medicamento pelo princípio farmacológico permite que o Poder Público faça aquisições por valor menor, independentemente do nome que os laboratórios atribuam à droga, desde que, obviamente, não represente prejuízo ao paciente, devendo ser respeitada a dosagem prescrita e as substâncias que compõem o seu princípio ativo. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, Agravo Regimental n
o
144671/2014, relatora doutora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgamento em 24 de fevereiro de 2015).

[...] Afasta-se da razoabilidade, obrigar o Poder Público a fornecer o medicamento pelo nome comercial ou laboratório de fabricação, devendo fornecer os medicamentos segundo o princípio ativo indicado pelo médico responsável. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Reexame Necessário n
o
48147/2012, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, julgamento em 7 de maio de 2013).

[...] Nos termos do art. 3
o
, caput e § 2
o
, da Lei n. 9.787/1999, as aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI) e, nas aquisições, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais em condições de igualdade de preço. [...]. (TJ/SC, apelação cível n
o
2013.047497-5, relator Desembargador Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, julgamento em 6 de maio de 2014).

A Lei n
o
9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que “
dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências
”, assim preceitua:

Artigo 3
o
As aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI).

[...]

§ 2
o
Nas aquisições de medicamentos a que se refere o caput deste artigo, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência
sobre os demais em condições de igualdade de preço.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar, em parte, a sentença para determinar que sejam fornecidos os medicamentos pelo princípio ativo, nos termos do artigo 3
o
, §
o
, da Lei n
o
9.787, de 10 de fevereiro de 1999.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021